Tribunal: TJDFT
Processo: 0716257-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL. PEDIDO EXPRESSO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A apresentação de pedido expresso de suspensão da marcha processual, amparada na juntada ao caderno processual de instrumento de acordo extrajudicial entabulado entre credor e devedor, firmado após a citação do executado, constitui óbice, por força dos comandos elencados nos artigos 313, II, e 922, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, à determinação judicial de extinção do feito.
2. Recurso provido.